Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TROCA DE VÁLVULA MITRAL. TÉCNICA TRANSCATÉTER. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários.

2 – O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico, pois é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.

3 – Tendo o médico responsável indicado a utilização a troca de válvula mitral por técnica transcatéter em substituição à cirurgia tradicional em função de elevada mortalidade em quadros clínicos similares ao da paciente, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.

4 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.

Apelação Cível da Autora provida.

Apelação Cível do Réu desprovida.